Tribunal: STF
Processo: HC 240059
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4, grifei):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ARESP NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. Com efeito, como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. 3. Ainda que assim não fosse, é entendimento do STJ que a legalidade da ordem judicial que determina quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos estáticos relativos a dados pessoais e registros de conexão ou acesso a servidores, navegadores ou aplicativos de internet, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, desde que, presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, a decisão seja proferida por autoridade judicial competente, com fundamentação suficiente, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública. 4. A decisão que autoriza a interceptação telefônica bem como suas prorrogações deve se encontrar fundamentada em elementos concretos que revelavam indícios razoáveis de autoria. 5. A complexidade da atuação criminosa, por outro lado, enseja as prorrogações sucessivas, como único meio de se esclarecer a existência dos crimes e o envolvimento dos vários agentes na ampla na ampla rede de tráfico de drogas. 6. Assim, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica. 7. Lado outro, esta Corte tem entendido ser desnecessário que a decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico efetue descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada. 8. Vale gizar, outrossim, que [a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles. [...] (REsp n. 1.796.236/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 9. Por outro lado, cumpre frisar que não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Sendo de conhecimento que a condenação (ou eventual), por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos (AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020).10. Por fim, cumpre frisar que não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief , a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Sendo de conhecimento que a condenação (ou eventual), por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos (AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020). 11. Agravo regimental não provido.



    Busca a impetrante, em suma, a absolvição do paciente ou, ao menos, o redimensionamento da pena imposta – já indeferidos em revisão criminal - da prática, em concurso material, dos crimes de homicídio qualificado e pertencimento a organização criminosa armada, sob a assertiva de que, além de eivada de nulidade a prova produzida mediante interceptação telefônica e o próprio julgamento, por ausência do quesito genérico, inexistente substrato probatório mínimo a lastrear a própria pronúncia do acusado e/ou a reprimenda estabelecida.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento.



    2.1 De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido na instância ordinária ainda ao tempo da condenação penal, já transitada em julgado.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006).



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.2. Lado outro, esta Suprema Corte também tem entendimento consolidado de que o agravo que não impugna os fundamentos da decisão que arrosta incorre em grave violação ao princípio da dialeticidade, de maneira até mesmo a inviabilizar a cognoscibilidade do recurso.



    Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial. 



    Assim, “O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (RMS 34694 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05.11.2019). No mesmo sentido: RHC 175138 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, também julgado em 05.11.2019.



    2.3. Não bastasse, além de a pretensão defensiva inegavelmente requerer não apenas o reexame de fatos e provas amealhados nos autos da ação penal, como a deturpação da competência conferida às instâncias ordinárias, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, não se identifica na situação em questão, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, flagrante hipótese de constrangimento ilegal. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    1. As nulidades alegadas pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: RHC 118.516, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2014; RHC 121.850, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/10/2014. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017. [...] 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. [...] (HC 230342 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 15.09.2023) 



    [...] 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). [...] (HC 227825 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.06.2023)



    [...] 1. A orientação desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A alegada ilegalidade na dosimetria da pena não foi submetida a exame das instâncias de origem, o que significa dizer que o imediato exame dessa matéria por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instâncias, procedimento inadmitido pela jurisprudência desta Corte. 4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence) [...] (RHC 223320 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 16.03.2023)



    [...] O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. [...] (HC 214291 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – JUSTIFICADA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIO. (RHC 157464 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 30.10.2019)



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, “i” e “j”, da Constituição Federal, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do paciente, sobretudo para reverter condenação imposta pelo Tribunal do Júri.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente